Tribunal: TJMT
Processo: 1007107-91.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007107-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULLY AMALIA CAVALCANTE CORTEZ GIRALDES PORTELA - CPF: 036.029.941-55 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA - CPF: 004.113.119-30 (APELANTE), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0004-98 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA - CPF: 004.113.119-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela consumidora em face de sentença que determinou a devolução simples de valor cobrado indevidamente, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, entendendo tratar-se de mero aborrecimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se a cobrança indevida de duas parcelas consecutivas e a falha na prestação de serviço são suficientes para ensejar indenização por danos morais e se houve erro na fixação da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir:

3. A mera cobrança indevida, sem outros elementos que demonstrem constrangimento, negativação ou exposição ao ridículo, não é suficiente para configurar dano moral, sendo considerada mero aborrecimento.

4. Não há comprovação de que a consumidora tenha sido exposta a um dano que ultrapasse o âmbito dos dissabores do cotidiano, nem de que tenha sofrido prejuízos que justifiquem reparação moral.

5. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, já que a parte autora obteve êxito apenas parcial no pedido de devolução dos valores cobrados, enquanto seu pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.

6. O pedido de modificação dos ônus sucumbenciais não merece acolhimento, pois a divisão dos custos processuais seguiu o princípio da proporcionalidade, conforme a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança indevida, sem outros elementos agravantes, caracteriza mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais. A sucumbência recíproca é correta quando ambas as partes têm sucesso parcial em seus pedidos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; CPC, art. 85, § 11; art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF; STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO; TJ-MT, 10260771420218110001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULLY AMALIA CAVALCANTE CORTEZ GIRALDES PORTELA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

nº
1007107-91.2020.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
FLAMBOYAN MODAS LIMITADA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No entanto, a alegação da ré de que os valores pagos em duplicidade foram estornados não condiz com a realidade,
dado que a documentação apresentada nos autos
(Id. 88071621), não é suficiente para afirmar a alegação citada, ônus que lhe competia, como por exemplo, o comprovante da restituição do valor.

Dessa forma, tendo havido a cobrança de duas parcelas de R$ 74,99, incumbe a ré a devolução do importe citado, todavia,
na forma simples
, pois o erro é justificável, não havendo má fé no pagamento.

Diante disso, não se pode afirmar indevida a cobrança,
mas equivocada
, o que afasta a devolução em dobro.

[...]

O caso dos autos retrata mero aborrecimento, sendo certo que a requerente não acostou aos autos provas suficientes que evidenciem haver sofrido qualquer infortúnio maior, senão aqueles cotidianos em situações semelhantes.

A situação relatada não passa de mero dissabor, uma chateação comum nas relações negociais, não sendo apta a gerar qualquer tipo de compensação.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno a requerida, a restituir a autora os valores retidos indevidamente, no montante de R$ 74,99, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência em relação a autora somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a mesma é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a Apelante os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a falha na prestação de serviço, bem ainda, a cobrança em duplicidade. Desta forma, constatada a ocorrência de falha na prestação do serviço, não merece prosperar os argumentos utilizado pela Juíza sentenciante da inexistência da ocorrência de danos morais que, in casu é in re ipsa [...]
”;

2)
“
[...]nas hipóteses de danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, frise-se novamente, em 02 (duas) ocasiões seguidas, o abalo moral é in re ipsa [...]”
;

3)
“
[...]a conduta desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante a clara ineficiência da empresa em responder a parte consumidora [...]
”; e

4)
“
[...]Diferente do que afirma a Magistrada de piso, não é o caso de sucumbência recíproca (art. 86, caput, do C.P.C.), mas sim, de decaimento de parte mínima do pedido formulado pela ora Apelante (art. 86, parágrafo único, do C.P.C.) [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões Recursais, conforme certificado no ID. 224548158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte consumidora busca a parcial reforma da sentença que não deu provimento a seu pedido de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que os atos praticados pela empresa Apelada, como a cobrança indevida e a não solução do problema de forma administrativa, seriam suficientes para fundamentar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, embora tenha ocorrido a cobrança indevida, haja vista que foram feitas duas cobranças seguidas no cartão de débito da consumidora, não houve qualquer comprovação mínima sobre o alegado dano moral sofrido.

Ou seja: Entendo que no presente caso não houve comprovação da ocorrência de dano moral, haja vista não ter ocorrido nada além da cobrança indevida, não tendo ocorrido negativação
etc
., nem provas de que o consumidor foi exposto ao ridículo ou sofrido qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Além disso, entendo também que não está comprovado que houve o desvio produtivo da parte consumidora em “nível suficiente” a ultrapassar os meros dissabores da vida cotidiana, não tendo sido apresentada qualquer comprovação quanto à alegação de que a consumidora tenha procurado o PROCON ou que tenha se deslocado várias vezes à loja para solucionar a questão.

A esse respeito, transcrevo abaixo alguns julgados relevantes (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. -
Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados
. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor.

(TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. -
A mera cobrança indevida não gera, de forma automática, dano moral indenizável, sendo ônus da parte comprovar sua ocorrência
- Ausente prova do dano extrapatrimonial, não há se falar em indenização.

(TJ-MG - AC: 10000221260177001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE ENVIOS DE EMAILS.
A mera cobrança, por si só não gera dano moral indenizável
, mormente quando a parte autora não demonstra que tenha ficado impedida de utilizar sua linha móvel, fato que não suplanta o mero aborrecimento. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10260771420218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 02/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022)

Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, diviso do entendimento emanado pelo STJ, de que
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Já em relação ao pedido de modificação dos ônus sucumbenciais, também entendo não ser devida qualquer mudança na sentença.

Isso porque o magistrado de piso corretamente dividiu entre as partes os ônus sucumbenciais em razão de a parte autora ter somente metade dos seus pedidos providos.

E também por isso não há que se falar em sucumbência mínima da parte Apelante, haja vista que seu pedido de dano material foi apenas parcialmente provido e seu pedido de danos morais foi totalmente desprovido, restante clara a existência de sucumbências recíprocas entre as partes.

Nesse sentido, transcrevo abaixo julgados do STJ (grifamos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" ( REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017)
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1983586 MT 2021/0290321-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
. Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, sendo 50% para cada, ou seja, 7,5% para cada, para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 10% os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte Apelada, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024